Tribunal: STF
Processo: RE 249216
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA -- 
   EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÕES A MILITARES INATIVOS -- COM BASE NA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL Nº 
   2.241/79).
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   aresto impugnado demandaria a análise prévia da legislação local 
   aplicada à espécie. Providência vedada na instância 
   extraordinária. 
2. Agravo regimental desprovido.